Tribunal: TJBA
Processo: 8053830-81.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8053830-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª V DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETÁRIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA, MELISSA SILVA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato da autoridade municipal de Salvador, que utilizou o valor venal do imóvel como base de cálculo do ITBI na operação de transmissão do bem.

2. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando que a base de cálculo do ITBI seja o valor da transação efetivamente realizada (R$ 2.162.377,00), conforme entendimento firmado no REsp 1937821/SP (Tema 1.113 do STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor da transação efetivamente realizada ou o valor venal do imóvel previamente fixado pelo fisco municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A sentença concessiva do mandado de segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009.

2. O art. 38 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos transmitidos.

3.
O art. 116 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (Lei Municipal nº 7.186/2006) dispõe que a base de cálculo do imposto corresponde ao valor dos bens ou direitos transmitidos, nas transmissões em geral.

4. No julgamento do REsp 1937821/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, e que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, podendo ser afastada apenas mediante processo administrativo próprio.

5. A sentença em reexame concedeu a segurança pleiteada, determinando que a base de cálculo do ITBI seja o valor da transação efetivamente realizada, conforme entendimento firmado no REsp 1937821/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A base de cálculo do ITBI é o valor da transação efetivamente realizada, conforme entendimento firmado no REsp 1937821/SP. 2. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, podendo ser afastada apenas mediante processo administrativo próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 38; Lei Municipal n.º 7.186/2006, art. 116; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.02.2022; STF, MS 37226 DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24.08.2020.; TJ-BA, Remessa Necessária 00142934620028050080, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 05.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8053830-81.2024.8.05.0001
,

em que são interessados
ESPERANCA PATRIMONIAL LTDA.
e o
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR